Tribunal: TJMT
Processo: 0002631-76.2015.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002631-76.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINAS TUR TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.019.333/0001-89 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte
ex adversa
que não apresenta fatos ou argumentos novos.

Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste.

Configurada a ilicitude do protesto das CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral
in re ipsa
.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença, prolatada pela Juíza da Segunda Vara da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o pedido, para anular os lançamentos tributários, referentes ao IPTU dos anos de 2001 a 2014, do imóvel arrematado, bem assim para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 18436489 – págs. 01/08 e 18436490 – pág. 01).

O Apelante alega que a Magistrada singular não observou o princípio do contraditório, já que prolatou a sentença impugnada, sem oportunizar a sua manifestação, quanto à última petição apresentada pela Recorrida.

Aduz que a Recorrida, ao apresentar novos memoriais, induziu a Julgadora
a quo
a pensar que o processo não estava maduro para decisão, o que implicou o julgamento antecipado da lide.

Defende o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral, porque não há comprovação de que seus atos causaram abalo psicológico e violação a sua honra.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 18436498 – pág. 01/07 e 18436499 – págs. 01/02).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020